Tribunal: TJES
Processo: 5005557-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
5557-49
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

Agravado:
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL PMES/2018 – RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – Não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado da banca examinadora, adentrando no cerne do ato administrativo, não sendo possível a sua substituição por uma decisão judicial.

II – Incabível a realização da prova pericial cujo objetivo é confrontar o resultado da banca examinadora do exame psicossomático, adentrando no mérito do ato administrativo.

III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005557-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE GRILLO TAMBAROTTO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
5557-49
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

Agravado:
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que indeferiu o pedido de realização de prova pericial nos autos de origem.

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente aduz que a produção de prova pericial visa evidenciar que a aplicação e correção dos testes psicossomáticos violaram o protocolo, conforme Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia, isto quando de sua realização no concurso da PMES 2018, para provimento de cargo de oficial.

Contrarrazões id 1895786.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES., 03 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
5557-49
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

Agravado:
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que indeferiu o pedido de realização de prova pericial nos autos de origem.

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente aduz que a produção de prova pericial visa evidenciar que a aplicação e correção dos testes psicossomáticos violaram o protocolo, conforme Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia, isto quando de sua realização no concurso da PMES 2018, para provimento de cargo de oficial.

Volvendo os olhos para o presente recurso, não vislumbro motivos para provê-lo.

Soa desarrazoada a pretensão de produção de prova pericial para averiguar a aplicação e correção do teste psicossomático realizado no concurso para provimento de cargo de oficial PMES/2018.

Veja-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado da banca examinadora, adentrando no cerne do ato administrativo, não sendo possível a sua substituição por uma decisão judicial.

Ora, o controle realizado pelo Poder Judiciário é da estrita legalidade, não sendo possível adentrar no mérito do resultado do exame do concurso.

Assim, incabível a realização da prova pericial cujo objetivo é confrontar o resultado da banca examinadora, adentrando no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, em caso idêntico ao presente, que
“
Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Sem mais delongas, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão combatida.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
5557-49
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

Agravado:
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL PMES/2018 – RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – Não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado da banca examinadora, adentrando no cerne do ato administrativo, não sendo possível a sua substituição por uma decisão judicial.

II – Incabível a realização da prova pericial cujo objetivo é confrontar o resultado da banca examinadora do exame psicossomático, adentrando no mérito do ato administrativo.

III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.